Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-29.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-29.2022.8.14.0130

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800621-29.2022.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO:
André Francelino de Moura – OAB/PA 30823-A

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTIUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS SOB A DENOMINAÇÃO DE “PSERV”. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DEMANDA JÁ JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. REDUÇÃO DE 10% PARA 2%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA MATEUS LIMA, objetivando a reforma da sentença de id.

14071757, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de ULIANÓPOLIS, que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. Além de condenar a requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor da causa, corrigido monetariamente mais juros legais, a título de litigância de má-fé.

Consta de peça inicial (Id. 14071750) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e, no período de 04/08/2017 a 30/01/2019, teve descontados indevidamente de seus proventos o valor de R$ 396,50, a título de um seguro denominado “PSERV”, o qual alega nunca ter contratado.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao despachar no feito, o juízo de origem observou que a parte autora já tinha ajuizado naquele mesmo juízo, uma demanda anterior, questionando a mesma cobrança denominada “PSERV”, motivo pelo qual determinou no id. 14071755, que a parte autora se manifestasse sobre litispendência, especialmente em relação aos autos nº 0003416-46.2019.814.0130.

Em petição de id. 14071756, a requerente requereu a desistência do feito, reconhecendo a litispendência com o processo nº 0003416-46.2019.8.14.0130.

Em sentença (Id. 14071757), o Magistrado de 1º grau homologou a desistência e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa de R$ 10.793,00, nos seguintes termos:

“(...) Resta evidente que a Requerente deduziu pretensão de receber valores que já havia sido cobrado em juízo. Aliás, ao consultar as distribuições realizadas na comarca, consta que a Requerente distribuição mais de uma dezenas de ações contra instituições financeiras. A requerente quer realizar novos ganhos indevidamente, mesmo já tendo ajuizada a demanda a alguns anos, o que merece ser reprimido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, já que o Poder Judiciário não pode se tornar um balcão de jogos.

Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso V do CPC2015, já que com as distribuições fatiadas tem por objetivo agir de modo temerário para que o Julgador não tenha condições de analisar o caso como se deve, além de dificultar o direito de defesa.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor atualizado da causa. Registro que a litigância de má-fé é multa processual estão excluídas da isenção processual, conforme artigo 98, §4º do CPC (...)”.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14071759, onde alega em apertada síntese que não há de se falar em litigância de má-fé, uma vez que jamais agiu de modo temerário, jamais teve a intenção de obstar a análise do caso pelo julgador e de forma alguma buscou dificultar o direito de defesa, haja vista que havia a possibilidade de a litispendência ser alegada pela parte requerida, conforme o que dispõe o art. 337, inciso VI, do CPC.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para fins de ser afastada a condenação de litigância de má-fé; Ou, alternativamente, seja reduzido o quantum fixado.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14071765.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao homologar o pedido de desistência, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma pretendia novos ganhos indevidamente, ao ajuizar demanda com o mesmo pedido de demanda ajuizada anos atrás.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A esse respeito, valiosas são as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11ª ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226).

Consoante o art. 77, inciso I, do CPC/2015, a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cuja violação, em manifesto intuito de induzir o órgão jurisdicional a erro e obter vantagem indevida, configura a mencionada litigância de má-fé.

Sobre o assunto, adverte Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo (STJ, 1ª Turma, REsp 1.200.098/PR , rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).

Portanto, é dever da parte atuar dentro de um padrão ético no processo, respeitando e observando a boa-fé, sendo obrigação do magistrado reprimir os atos contrários a este princípio.

No caso em análise, a própria autora admitiu a ocorrência de litispendência, mas só veio a fazê-lo após o Magistrado ter advertido a parte, acerca da repetição de demandas indenizatórias, com o mesmo pedido.

Não bastasse isso, o Juízo de origem constatou que a Requerente distribuiu naquela comarca, mais de uma dezenas de ações contra instituições financeiras, bem como, que o presente feito possui o mesmo objeto da demanda ajuizada a alguns anos.

Logo, a reiteração de demanda idêntica já apreciada pelo judiciário, com os mesmos pedidos e causa de pedir, sem qualquer alteração em sua narrativa, omitindo-se o fato de a pretensão já ter sido exercida e negada anteriormente implica em litigância de má-fé.

Assim, ao ajuizar a presente demanda mostra-se estreme de dúvidas que a requerente alterou a verdade dos fatos com o fim de obter vantagem indevida, lesando a parte adversa e afrontando o Poder Judiciário.

Neste sentido, não se pode olvidar que a conduta adotada pela autora é temerária, assoberba desnecessariamente o Poder Judiciário, mostrando-se contrária aos princípios da boa-fé, economia, celeridade e da cooperação previstos em nosso ordenamento jurídico, o que atrai a pena de litigância de má-fé por tentar induzir o Juízo a erro e enriquecer-se ilicitamente, violando flagrantemente as disposições dos arts. 77 e 80, do CPC.

Deste modo, constada a conduta desleal e reprovável do autor, torna-se imperiosa a aplicação da multa de litigância de má-fé.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Neste sentido, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Porém, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Deste modo, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DE 10% PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

S
essão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024